Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-11.2024.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001287-11.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JAIRO BALDUINO DE SOUZA - CPF: 038.326.821-47 (APELANTE), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), SILVIO XAVIER DE SOUZA - CPF: 088.187.111-72 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA CDI. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, mantendo a cobrança dos encargos financeiros pactuados e condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem realização de perícia contábil; (ii) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação contratual; e (iii) saber se são abusivos os encargos financeiros pactuados, especialmente juros remuneratórios, capitalização e utilização da taxa CDI.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide com base em prova documental suficiente, podendo indeferir prova pericial desnecessária, nos termos do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o crédito é destinado à atividade produtiva, inexistindo relação de consumo.

Os juros remuneratórios não estão sujeitos à limitação de 12% ao ano, sendo admitida sua revisão apenas em hipóteses excepcionais, não comprovadas no caso.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP no 2.170-36/2001.

A utilização da taxa CDI como indexador é lícita, por se tratar de índice de mercado, não caracterizando cláusula abusiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia. 2. Não se aplica o CDC a contrato de crédito destinado à atividade produtiva. 3. São válidos os juros remuneratórios livremente pactuados, a capitalização expressamente prevista e a utilização da taxa CDI, ausente prova de abusividade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jairo Balduíno de Souza e Silvio Xavier de Souza em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor da Cooperativa de Crédito Sicredi, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos embargantes, mantendo hígida a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença incorreu em nulidade por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil. No mérito, alegam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e defendem a abusividade dos encargos financeiros previstos na Cédula de Crédito Bancário, especialmente quanto à utilização da taxa CDI como fator de atualização do débito, à capitalização diária de juros sem a indicação clara da taxa diária aplicável, bem como à cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, circunstâncias que, segundo alegam, implicariam excesso de execução e descaracterização da mora contratual.

Firme em seus argumentos, ao final requerem o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial contábil, ou, subsidiariamente, para que sejam reconhecidas as ilegalidades apontadas nas cláusulas contratuais, com o consequente expurgo dos encargos considerados abusivos e recálculo do débito executado.

A apelada apresentou contrarrazões (id.

331675911), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jairo Balduíno de Souza e Silvio Xavier de Souza opuseram Embargos à Execução em desfavor da Cooperativa de Crédito Sicredi, objetivando a revisão dos encargos financeiros incidentes sobre Cédula de Crédito Bancário que lastreia execução ajuizada pela instituição financeira, sustentando a ocorrência de excesso de execução decorrente da cobrança de encargos considerados abusivos, notadamente quanto à capitalização diária de juros, à utilização da taxa CDI na composição do débito e à alegada irregularidade na forma de apuração dos encargos financeiros, pleiteando, ao final, o recálculo da dívida executada e a consequente adequação do montante exigido.

A requerida Cooperativa de Crédito Sicredi apresentou impugnação, defendendo a regularidade da contratação e a legalidade das cláusulas previstas na Cédula de Crédito Bancário, sustentando que os encargos financeiros foram expressamente pactuados entre as partes, inclusive quanto à capitalização dos juros e à utilização da taxa CDI como componente da remuneração do capital, bem como afirmando que não há abusividade na cobrança realizada, pugnando, assim, pela improcedência dos embargos à execução.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a regularidade da Cédula de Crédito Bancário e dos encargos financeiros pactuados, entendendo não demonstrada a abusividade alegada pelos embargantes, motivo pelo qual manteve hígida a execução, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id.

331675904). A decisão foi mantida na decisão integrativa (id. 331675907).

Não concordando com a r. sentença, recorrem Jairo Balduíno de Souza e Silvio Xavier de Souza, ora apelantes, sustentando, em suma, que a decisão recorrida incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem a realização de prova pericial contábil, a qual entendem necessária para aferição da correção dos cálculos apresentados na execução.

No mérito, defendem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, bem como a abusividade dos encargos financeiros cobrados, especialmente no que se refere à capitalização diária dos juros sem indicação da taxa diária, à utilização da taxa CDI como componente do débito executado e à suposta cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao praticado no mercado, circunstâncias que, segundo alegam, implicariam excesso de execução e necessidade de revisão do contrato e recálculo da dívida executada.

Pois bem. Preliminarmente, a instituição recorrente sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de prova pericial contábil.

A irresignação não merece prosperar.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de prova pericial contábil na espécie, uma vez que no tocante as teses sustentadas pelos embargantes, ora apelantes, na peça vestibular, quando a controvérsia se restringe à análise da legalidade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros pactuados, a solução da lide prescinde da produção de prova técnica. Ou seja, basta os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário (id. 277410853), além dos demonstrativos de cálculo, sendo suficientes para o deslinde da lide, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem a muito pacificada no âmbito do STJ.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução da celeuma, extrai-se dos autos que os apelantes defendem a aplicação da legislação consumerista à relação contratual firmada com a cooperativa de crédito. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não se caracteriza relação de consumo quando o crédito obtido se destina ao incremento da atividade econômica do contratante.

A propósito:

“[...].

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo,
podendo, no entanto, ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. [...]”.
(AgInt no AREsp: 2289498/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23.10.2023 – destaquei).

No mesmo sentido:

“
[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
[...]”.

(AgInt no REsp: 1536652/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.04.2021 – destaquei).

No caso dos autos, verifica-se que o financiamento foi destinado à aquisição de matrizes bovinas, ou seja, à ampliação da atividade produtiva rural desenvolvida pelos recorrentes.

Nessas circunstâncias, de clareza que os contratantes não se enquadram na figura de destinatário final do produto ou serviço, mas sim como agente econômico que utiliza o crédito como insumo da atividade produtiva.

Superada essas questões, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo do apelante neste ponto não está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda Corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Após detida análise dos autos, não se verifica abusividade na taxa de juros remuneratórios. Consta da Cédula de Crédito Bancário que os encargos foram pactuados mediante taxa composta por 5,50% ao ano, acrescida da variação do CDI, ao passo que os apelantes apontam como parâmetro a média de 7,99% ao ano divulgada pelo Banco Central. Todavia, a mera comparação com a média de mercado não evidencia, por si só, discrepância relevante apta a caracterizar abusividade, inexistindo nos autos demonstração de descompasso substancial que justifique a revisão do encargo.

No tocante a capitalização de juros, com a devida vênia, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que pactuada.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso concreto, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes (id.

331675853) contém previsão expressa acerca da incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, evidenciando a pactuação da capitalização dos juros, circunstância que afasta qualquer alegação de ilegalidade.

Ressalvada a opinião pessoal deste julgador, percebe-se que o c. STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular 541,
verbis
:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”,
o que igualmente reforça a higidez da avença.

Sendo assim, em observância ao princípio da segurança jurídica e à orientação consolidada da Corte Superior, reconheço a validade da capitalização de juros pactuada no instrumento contratual.

Por outro lado, no que se refere à utilização da taxa CDI como componente da remuneração do capital, observa-se que a instituição financeira adotou referido indexador na composição dos encargos financeiros incidentes sobre o débito executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há vedação legal à estipulação de encargos financeiros vinculados à variação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), por se tratar de índice de mercado amplamente divulgado, cuja formação decorre de operações interbancárias. Nesse sentido, veja:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c com a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ
. 2.1. Não há falar em modulação de efeitos, pois não houve mudança ou relativização da Súmula 176/STJ, mas o mero reconhecimento de sua inaplicabilidade às hipóteses de encargos pactuados sobre a variação dos CDI's. 3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 2.016.417/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 06.03.23 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 176/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras
. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 2.013.523/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.12.2022 - negritei)

No mesmo sentido, já tive oportunidade de assim manifestar,
verbis:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE - INOCORRÊNCIA – REVISÃO CONTRATUAL – CABIMENTO – CLÁUSULA QUE PREVÊ COMO ENCARGO A
VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS (CDI) – LEGALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação sem a realização da perícia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários (REsp. 1.781.959, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva).

De acordo com a orientação da Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, “não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
”. (RAC n. 1003653-30.2022.8.11.0037, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 16.11.2023 - negritei).

Deveras, ausente demonstração concreta de ilegalidade dos juros remuneratórios pactuados, da capitalização contratualmente prevista ou da utilização do CDI como componente da remuneração do capital, não se verifica o alegado excesso de execução.

Em suma, todos os encargos impugnados encontram respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo qualquer elemento concreto que evidencie abusividade ou ilegalidade.

No mesmo sentido, não reconhecida abusividade em encargos incidentes no período da normalidade contratual, resta inviável o acolhimento da tese de descaracterização da mora. Assim, a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o art.85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026